Tribunal: STJ
Processo: 0025433-65.2016.8.13.0694
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748575 - MG (2024/0352305-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HELGA LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JEFFERSON LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SALATHIEL LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: WILLIAN LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS VITOR DE OLIVEIRA - MG094133
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: FABIO SCHIAVON
AGRAVADO
: ISABEL CECILIA DE OLIVEIRA SCHIAVON
ADVOGADA
: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SCHIAVON - MG113251
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO
APÓS O TRASCURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
INTERNO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis,
previsto nos arts. 1.003, § 5o, e 1.070, c/c 219, caput, do CPC/2015.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: f98f55d7-2402-47ee-b960-bc74b81fbe81

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748575 - MG (2024/0352305-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HELGA LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JEFFERSON LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SALATHIEL LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: WILLIAN LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS VITOR DE OLIVEIRA - MG094133
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: FABIO SCHIAVON
AGRAVADO
: ISABEL CECILIA DE OLIVEIRA SCHIAVON
ADVOGADA
: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SCHIAVON - MG113251
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO
APÓS O TRASCURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
INTERNO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis,
previsto nos arts. 1.003, § 5o, e 1.070, c/c 219, caput, do CPC/2015.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Salathiel Lamêda Rabêllo de
Oliveira e outros contra a decisão de fls. 1.083 - 1.084 (e-STJ), que reconheceu a
intempestividade do agravo em recurso especial.
O acórdão local recorrido tem a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE
INTERESSE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DE
TERCEIRO – CONTRATO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – USUCAPIÃO –
MATÉRIA DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. O interesse recursal nasce da possibilidade de obtenção de situação mais
vantajosa para o recorrente do que a resultante da decisão.
II. Não padece do vício de falta de fundamentação a decisão que aprecia os
embargos de declaração, com indicação de que as alegações do embargante
rediscutem as matérias tratadas no decisum e de que inexiste omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Documento eletrônico VDA50363063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:35
Código de Controle do Documento: 54a0411a-642f-445f-8b32-d23cf07dd1b5

III. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição
sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos de terceiro (CPC, art. 674). Os embargos de terceiro visam desconstituir
a constrição judicial existente sobre o bem.
IV. Não demonstrada a posse do bem de modo pacífico e com animus domini pelo
prazo previsto no art. 1.238, do CC, c/c seu parágrafo único (10 anos), não há que
se falar na prescrição aquisitiva, alegada como matéria de defesa. Hipótese em
que os promitentes compradores tinham ciência da existência da hipoteca
existente sobre o imóvel e, mais importante, haviam se responsabilizado pelo
pagamento do financiamento existente.

A parte agravante alega que o agravo em recurso especial é tempestivo,
bem como que houve indevida certificação de decurso de prazo para interposição do
presente agravo interno, destacando que este também foi interposto dentro prazo legal.
A parte agravada apresentou impugnação destacando que: "o Agravo
Interno foi protocolado após o decurso do prazo legal, ocorreu a preclusão, razão pela
qual é intempestivo" (e-STJ, fl. 536).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece conhecimento, por ser intempestivo. Conforme
dispõem os arts. 1.003, § 5o, e 1.070 do CPC/2015, o prazo para interposição do
agravo interno é de 15 (quinze) dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC/2015 estabelece
que: "Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão
somente os dias úteis".
No caso, conforme certificado nos autos: "O prazo para interposição de
agravo interno em relação à decisão de folha 1083 teve início em
e término
30/10/2024
em
, e a petição n. 1060342/2024 (AgInt) foi protocolizada em
"
25/11/2024
29/11/2024
(fl. 532).
Descumprido, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição
do agravo interno, inviável a análise dos argumentos do recurso, uma vez que não
preenchido um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50363063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:35
Código de Controle do Documento: 54a0411a-642f-445f-8b32-d23cf07dd1b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.748.575 / MG
Número Registro: 2024/0352305-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254336520168130694
04429835320168130000
0694090521758
10000230128910004
10694160025433 254336520168130694 4429835320168130000 694090521758
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELGA LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : JEFFERSON LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SALATHIEL LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : WILLIAN LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS VITOR DE OLIVEIRA - MG094133
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: FABIO SCHIAVON
AGRAVADO
: ISABEL CECILIA DE OLIVEIRA SCHIAVON
ADVOGADA
: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SCHIAVON - MG113251
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HELGA LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA50756715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:16
Código de Controle do Documento: 98395c22-b445-4d8d-ab71-ad46d2abc39b

AGRAVANTE : JEFFERSON LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SALATHIEL LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : WILLIAN LAMEDA RABELLO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS VITOR DE OLIVEIRA - MG094133
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: FABIO SCHIAVON
AGRAVADO
: ISABEL CECILIA DE OLIVEIRA SCHIAVON
ADVOGADA
: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SCHIAVON - MG113251
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:16
Código de Controle do Documento: 98395c22-b445-4d8d-ab71-ad46d2abc39b